Tribunal: TJSP
Processo: 1000429-07.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ÇÃO DA PROVA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1000429-07.2018.8.26.0361; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 02/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

02/03/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000429-07.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ELVIO FERNANDES DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000429-07.2018.8.26.0361
Voto no 35.881
Apelação Cível no 1000429-07.2018.8.26.0361 - Voto no 35.881
Fls. 2
Comarca: MOGI DAS CRUZES - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1000429-07.2018.8.26.0361)
Apelante: ÉLVIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO -
PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
“Verificado nos autos que a prova médica produzida
traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda,
não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de
prova e tampouco razão a justificar eventual diligência
e/ou repetição da perícia”.
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA
DO PLEITO.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há
que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.

Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Élvio Fernandes
de Oliveira contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções na empresa que menciona, tornou-se portador de lesões
nos membros superiores, males esses que reduziram a sua capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000429-07.2018.8.26.0361
Voto no 35.881
Apelação Cível no 1000429-07.2018.8.26.0361 - Voto no 35.881
Fls. 3
trabalho. Postula a concessão de benefício acidentário.
Juntou o autor laudo pericial produzido perante a Justiça do
Trabalho (páginas 72/86).
Realizou-se perícia médica (laudo juntado nas páginas
230/236).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 250/251,
com embargos de declaração rejeitados na página 271).
Inconformado, apela o autor arguindo, de início,
cerceamento de defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente
reabertura da fase instrutória para complementação da perícia médica.
No mérito, insiste, em suma, na alegação de que é portador de moléstia
de origem ocupacional que efetivamente repercute na sua capacidade de
trabalho, notadamente levando-se em conta o laudo pericial produzido
perante a Justiça do Trabalho, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado (páginas 273/298).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 306).
Ordenou-se aqui a regularização do laudo médico mediante
subscrição pelo Perito Judicial, diligência essa devidamente cumprida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000429-07.2018.8.26.0361
Voto no 35.881
Apelação Cível no 1000429-07.2018.8.26.0361 - Voto no 35.881
Fls. 4
(ver páginas 323/329).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a argumentação do apelante, não
vislumbro na espécie qualquer motivo a justificar a reabertura da fase
instrutória, uma vez que a prova carreada aos autos é suficiente para o
julgamento adequado do feito.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma
completa e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde
da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou complementação.
Outrossim, o resultado desfavorável à parte evidentemente
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração
do laudo que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do
Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000429-07.2018.8.26.0361
Voto no 35.881
Apelação Cível no 1000429-07.2018.8.26.0361 - Voto no 35.881
Fls. 5
capacidade de trabalho em decorrência de lesões nos membros
superiores, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas
com as condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua
atividade profissional.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que ele não
ostenta nenhuma sequela decorrente de lesões nos membros superiores
a ensejar configuração de déficit funcional a ser considerado (ver inteiro
teor do laudo médico nas páginas 323/329).
De fato, vê-se que os achados do exame físico dos
segmentos avaliados (ombros) apontaram resultados dentro da
normalidade, não se evidenciando sinais flogísticos, deformidades ou
alterações musculares, não havendo, portanto, qualquer restrição à
capacidade de trabalho do autor (ver páginas 326/327).
Ao contrário, os movimentos de rotação, abdução, adução,
bem como a força muscular estão preservados.
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial na
medida em que o laudo produzido na Justiça do Trabalho não tem o
condão de derrubar a credibilidade da avaliação médica aqui realizada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000429-07.2018.8.26.0361
Voto no 35.881
Apelação Cível no 1000429-07.2018.8.26.0361 - Voto no 35.881
Fls. 6
tampouco produz eficácia neste feito por ausência do contraditório para
o INSS.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
lesão de origem ocupacional, descabe na espécie a concessão do
benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator